Tribunal: TJDFT
Processo: 0730736-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA CERTA. DEFERIMENTO DE MAIS DE UMA PENHORA SUFICIENTE PARA SALDAR A DÍVIDA. OFENSA AO ART 851 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução se processa no interesse do credor, porém da forma menos onerosa ao devedor.

2. Incabível a realização de uma segunda ou reforço de penhora fora das hipóteses descritas no art. 851 do CPC. No caso, tanto a primeira, como a segunda penhora de crédito seriam suficientes para garantir o juízo e pagarem o total da dívida. Manifesto, portanto, o excesso de penhora.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.